Tribunal: TCU
Processo: 010.584/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Trata-se de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Monique Inês Segeren, como então sócia administradora da Provitro Biotecnologia Ltda., além de Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca, como então sócios administradores da Pró-Clone Comércio de Mudas Matrizes Ltda., diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos federais repassados no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.08.0147.00, destinado ao projeto intitulado como Produção de mudas de palmito (Bactris Gasipaes Kunth) e pau rosa (Aniba Rosaeodora Duckey) por cultura de tecidos e outros métodos de propagação sob o valor total de R$ 1.312.100,00 por meio do aporte de R$ 520.000,00 em recursos federais e R$ 792.100,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 16/1/2008 a 16/12/2010.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) em desfavor de Monique Inês Segeren, como então sócia administradora da Provitro Biotecnologia Ltda., além de Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca como então sócios administradores da Pró-Clone Comércio de Mudas Matrizes Ltda., diante da não comprovação da boa e regular aplicação dos recursos do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT) repassados no bojo do Contrato de Concessão de Subvenção Econômica 01.08.0147.00 destinado ao projeto intitulado como " Produção de mudas de palmito (Bactris Gasipaes Kunth) e pau rosa (Aniba Rosaeodora Duckey) por cultura de tecidos e outros métodos de propagação " sob o valor total de R$ 1.312.100,00 por meio do aporte de R$ 520.000,00 em recursos federais e R$ 792.100,00 em recursos da contrapartida, tendo a vigência do ajuste sido estipulada para o período de 16/1/2008 a 16/12/2010; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa apresentadas por Monique Inês Segeren, Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca; 9.2. fixar o novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 202, §§ 2o e 3o, do RITCU, para que Monique Inês Segeren, Aline Segeren Fonseca e Guilherme Correa da Fonseca comprovem, solidariamente, perante o Tribunal, nos termos do art. 214, III, "a", do RITCU, o recolhimento do correspondente débito em favor do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT), com a atualização monetária até o efetivo recolhimento, nos termos da legislação em vigor, sob as seguintes condições: Data da Ocorrência Valor Original (em R$) 17/12/2010 127.936,13 17/12/2010 128.977,50 17/12/2010 5.743,71 9.3. informar aos aludidos responsáveis que a liquidação tempestiva do débito, com a incidência apenas da atualização monetária, sanará o processo e permitirá que as suas contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhes quitação, ao passo que, de outra sorte, o não recolhimento da dívida ensejará o julgamento pela irregularidade das contas, com a condenação em débito, não só atualizado, mas, aí, acrescido de juros de mora, além da eventual aplicação de multa legal sob o valor de até 100% do débito atualizado, nos termos do art. 202, §§ 3o e 4o, do RITCU; 9.4. autorizar, caso requerido, nos termos do art. 26 da Lei n.o 8.443, de 1992, e do art. 217 do RITCU, o parcelamento das dívidas fixadas por este Acórdão em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e sucessivas, com a devida atualização monetária e os correspondentes acréscimos legais, esclarecendo aos responsáveis que a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217, § 2o, do RITCU, sem prejuízo das demais medidas legais; e 9.5. enviar a cópia deste Acórdão, com o Relatório e o Voto, aos aludidos responsáveis, para ciência e adoção das providências cabíveis dentro do prazo assinalado.